Tribunal: TJDFT
Processo: 0719660-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719660-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA LIGIA MEDEIROS SUDRE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARINA LIGIA MEDEIROS SUDRE contra a decisão que, nos autos da ação de conhecimento proposta em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, indeferiu a tutela de urgência requerida para que a autora fosse mantida no concurso para o cargo de soldado da PMDF (ID 196057442 da origem). Em suas razões recursais (ID 59094348), a autora alega que instruiu o processo com provas suficientes para que seja concedida a tutela de urgência requerida na origem. Ressalta que foi juntado o esclarecimento médico de equivalência entre a "ceratoscopia computadorizada de córnea" e a "topografia de córnea" no recurso administrativo. Afirma que, ainda que deixasse de enviar o exame de forma tempestiva, não poderia ser eliminada seja por erro de terceiro ou não porque a sua exclusão representa medida que viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, caracterizando excesso de formalismo. Aponta que os exames constataram a ausência de incapacidades e enfermidades, evidenciando a habilitação para desempenhar as atividades do cargo. Argumenta que a decisão administrativa que eliminou a parte autora do concurso não apresentou fundamentação adequada, demonstrando que os argumentos apresentados não foram apreciados pelo órgão julgador, caracterizando falha de terceiro que justifica o retorno à condição de aprovada nos exames médicos. Defende que a probabilidade do direito foi demonstrada em razão das ilegalidades cometidas pelo réu e da jurisprudência sobre o tema, bem como pela comprovação de entrega dos documentos de forma tempestiva e da aptidão para o exercício do cargo. Sustenta que o perigo da demora está presente porque não poderá participar da etapa de investigação social e poderá sofrer prejuízos financeiros e profissionais. Ao final, requer a tutela de urgência para que seja suspenso o ato que a considerou não recomendada para que possa prosseguir nas demais etapas do concurso, com a reserva da vaga de acordo com a sua classificação final, até o trânsito em julgado da demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00. No mérito requer a confirmação da tutela de urgência requerida. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade concedida na decisão agravada. É o relatório do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo com alegação genérica de que a fase de investigação social está próxima quando o cronograma juntado na origem de ID 195777366 - Pág. 18 informa que a investigação social foi realizada antes da avaliação médica e restaria apenas divulgação do resultado da mencionada fase. Cumpre registrar também que o ato administrativo impugnado tem presunção de legalidade, que somente deve ser afastada mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário. Além disso, em caso de provimento do recurso, será oportunizado para a agravante a participação nas demais fases do concurso. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente de perecimento do direito e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora